Tribunal: TJDFT
Processo: 0709661-09.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEMAIS PROVAS. TESTEMUNHAS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ROBUSTEZ. JULGAMENTO. ERRO. AUSÊNCIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. DANOS MORAIS. REQUISITOS PRESENTES.

1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernentes à prática do delito de lesão corporal praticada pelo apelante, em contexto de violência doméstica.

2. Os crimes praticados no âmbito das relações domésticas, na quase totalidade dos casos, são cometidos na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor.

3. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.

4. No presente caso, no que concerne à autoria e materialidade do delito de lesões corporais, em contexto de relações domésticas, imputados na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a compreensão do Juízo singular.

5. A Defesa tece alegações de erro de julgamento por parte do magistrado sentenciante, que teria valorado erroneamente a prova dos autos, apontando os fundamentos adotados por aplicação do Livre convencimento motivado, mas contrários ao interesse do recorrente. 5.1. Vige no Direito Penal Brasileiro o princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual cabe ao magistrado analisar as provas e proferir julgamento fundamentado sobre o caso, sendo constatada a hipótese nos presentes autos, inclusive com a concatenação lógica dos eventos, indicação de elementos probatórios e subsunção legal da espécie, os quais situam o acusado nas cenas delitivas no momento dos fatos e praticando as condutas relativas ao iter criminis, subsidiando o decreto condenatório em desfavor do apelante.

6. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 6.1. Verificam-se os mesmos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade na sentença recorrida, quando cotejada a aplicação da reprimenda nas segunda e terceira fases da dosimetria.

7. Extrai-se dos autos que o acusado deve ter valorada negativamente sua culpabilidade, na primeira fase de individualização da pena, em razão de extrapolaar o normal para o tipo penal, por ter sido o delito praticado na presença das filhas menores do ex-casal.

8. O colendo STJ (REsp 1643051/MS) decidiu pela possibilidade de fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa e comprovada a ocorrência do crime. No presente caso, encontram-se preenchidos os requisitos para fixação da indenização por danos morais, uma vez que se encontra na denúncia o pedido expresso de indenização por dano moral formulado pelo MP em favor da vítima e comprovada a prática de lesões corporais em contexto de relações domésticas pelo apelante, restando o valor fixado pelo douto Juízo a quo dentro dos parâmetros aplicáveis à espécie.

9. Recurso conhecido e desprovido.